Tribunal: TJMT
Processo: 1042708-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042708-15.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY SOUZA SANTOS - CPF: 042.257.731-67 (EMBARGANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), YURI TIMOTHEO BARANHUK - CNPJ: 26.707.335/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY SOLAGE BARANHUK - CPF: 280.525.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK - CPF: 536.854.077-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHANNER BATISTA C DE CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 511.803.752-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042708-15.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

WESLEY SOUZA SANTOS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WESLEY SOUZA SANTOS
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso aviado por ele, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.

Em suma, o embargante aduz que “
a fundamentação utilizada está em desconformidade com as razões de pedir do embargante, ou seja, o recorrente admitiu que assinou o contrato, entretanto, comprovou que foi coagido à assinatura como “testemunha” pelo empregador sob pena de perder o emprego
” (sic).

Informa que “
é biomédico, mas leigo em questões legais. É uma pessoa jovem. Logo tal fundamentação é desarrazoada
” (sic), pois em momento algum o ora embargante disse que a tese deveria ser acolhida por ser idoso e pessoa simples.

Esclarece que “
é pessoa com parca condição financeira e, que por essa situação financeira, nenhum banco autorizaria a prestação de aval sem condição de honrar o contrato, caracterizando a fraude do empregador com o gerente do banco
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 174148700).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 174584651).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.”

Analisando os argumentos expendidos pelo ora embargante nos presentes aclaratórios e confrontando-os com àqueles assentados nas razões do apelo (Id 166554186), observa-se, de fato, que o
decisum
embargado partiu de premissa equivocada ao fundamentar o voto quanto à qualidade do mesmo – pessoa idosa.

Entretanto, tal afirmativa em nada reflete no julgado, seja porque o próprio embargante, em sua pela recursal, expressamente consignou
“temos aqui um menino
humilde
e
pobre
que jamais teve lastro financeiro para obtenção de um crédito pessoal maior que R$ 2.000,00 em qualquer banco do país”
(sic), e segundo porque o fato de atualmente possuir conhecimento específico em área alheia (Biomédico) em nada reflete na regularidade do aval prestado pelo mesmo quando da celebração do empréstimo objeto da celeuma, até porque não restou minimamente comprovado o vício no consentimento.

E para que não pairem dúvidas, transcrevo, no ponto, os fundamentos utilizados por mim para desprover o recurso manejado:

“(...) o aval é uma garantia pessoal dada por um terceiro em título de crédito, na qual este se obriga, ao lado do emitente do título, a satisfazer o crédito, ou seja, a pagar a dívida descrita literalmente na cártula.

Trata-se de uma garantia pessoal, pois o avalista é escolhido e aceito pelo credor em razão de suas qualidades (em especial, a de ser bom pagador) e capacidade de pagamento, por conta de seu patrimônio disponível, que poderá ser alcançado em futura execução, caso não houver o pagamento voluntário.

Importante ressaltar, ainda, que em virtude da autonomia de que gozam os títulos de crédito, ainda que ocorra o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico base da emissão do título, isso não afeta a cártula em si. Dessa forma, a obrigação do avalista contínua hígida, podendo ser alcançado pela cobrança do título. Apenas se ocorrer alguma nulidade formal do próprio título, é que estará livre o avalista.

O Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe ser anulável o negócio jurídico "por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores", prevendo o art. 138, do mesmo diploma, serem "anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio".

O erro é substancial, segundo o art. 139 do CC, quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

(...)

Na hipótese dos autos, porém,
a afirmação do recorrente de que teria sido ‘engado’ por seu empregador, de que a teria levado a assinar um documento na condição de testemunha, não restou suficientemente comprovado.

Segundo depoimento pessoal do autor, colhido durante a instrução processual, ele declara que apesar de assinar o documento na condição de testemunha, que
assinou sem ler e que não houve pressão do empregador, que apenas assinou o documento
.

A única testemunha ouvida em juízo, Sr. Eder Ferreira, que também trabalhou para a empresa executada, apresentou depoimento confuso, pois em um primeiro momento afirmou que foi convidado para assinar o contrato como avalista e em seguida alegou que seria como testemunha.

Desse modo,
o vício de consentimento não pode ser reconhecido, ainda mais porque o recorrente admite expressamente que assinou o instrumento contratual sem qualquer intervenção de terceiros, fato a descaracterizar qualquer vestígio de coação
, que não pode ser acolhida tão somente pelo simples fato de
ser idoso

(expressão que ora se suprime)
e pessoa simples.

Em outros termos, se decidiu assinar sem ler, ou conferir o conteúdo do documento, colocou-se em situação jurídica que não autoriza a invocação de erro, como vício de consentimento. (...)”
– Id 172964658 (destaquei)

Logo, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso por ele manejado, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023